Tribunal: TJSP
Processo: 1007685-85.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2008 e 2009. Sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela ora apelante. Insurgência da embargante. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Prescrição Originária. Execução fiscal de origem distribuída 20/03/2012. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2008 e 2009. Sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela ora apelante. Insurgência da embargante. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Prescrição Originária. Execução fiscal de origem distribuída 20/03/2012. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única. Caso concreto em que o vencimento da primeira parcela do crédito mais antigo se deu em 15/01/2008. Execução fiscal proposta antes do decurso do prazo prescricional.

Abusividade do índice de correção monetária e dos juros aplicados. Caso concreto que a embargante deixou de apresentar os valores e índices que entende devidos. Matérias que não restaram comprovadas.

Tombamento do imóvel tributado. Tombamento que, embora implique em limitações ao uso do imóvel, não se mostra suficiente a descaracterizar o fato gerador do IPTU ou afastar a legitimidade passiva da proprietária.

Nulidade da CDA. Caso concreto em que a CDA se mostra hígida. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN. Ausência de necessidade de indicação de processo administrativo, ou de demonstrativo de débito. Precedentes do STJ.

Da multa cumulada com juros. Caso concreto que se verifica a cobrança de multa moratória em razão do inadimplemento de débito tributário. Natureza da multa que não se confunde com a dos juros aplicados, podendo ser cobrados cumulativamente. Não incidência do imite de 2% previstos no CDC em relação á multa, ante a ausência de relação de consumo.

Dos honorários advocatícios. Aplicação do decidido pelo C. STJ quando do julgamento do REsp 1520710/SC (Tema 587). Possibilidade de cumulação dos honorários em sede de embargos à execução com aqueles fixados no processo executivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000633313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007685-85.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante COMPANHIA
TEXTIL SÃO MARTINHO LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TATUÍ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE
SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 2/20
Voto n. 16759
Ano 2020
Apelação n. 1007685-85.2018.8.26.0624
Comarca:
Tatuí
Apelante:
Companhia Textil São Martinho Ltda.
Apelada:
Município de Tatuí
Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2008 e
2009. Sentença que julgou improcedentes os Embargos à
Execução opostos pela ora apelante. Insurgência da
embargante. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Prescrição
Originária.
Execução
fiscal
de
origem
distribuída
20/03/2012.
Aplicação
do
entendimento
pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA
(Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da
cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia
no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota
única. Caso concreto em que o vencimento da primeira
parcela do crédito mais antigo se deu em 15/01/2008.
Execução fiscal proposta antes do decurso do prazo
prescricional.
Abusividade do índice de correção monetária e dos juros
aplicados. Caso concreto que a embargante deixou de
apresentar os valores e índices que entende devidos.
Matérias que não restaram comprovadas.
Tombamento do imóvel tributado. Tombamento que,
embora implique em limitações ao uso do imóvel, não se
mostra suficiente a descaracterizar o fato gerador do IPTU
ou afastar a legitimidade passiva da proprietária.
Nulidade da CDA. Caso concreto em que a CDA se mostra
hígida. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o,
inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e
parágrafo único do CTN. Ausência de necessidade de
indicação de processo administrativo, ou de demonstrativo
de débito. Precedentes do STJ.
Da multa cumulada com juros. Caso concreto que se
verifica a cobrança de multa moratória em razão do
inadimplemento de débito tributário. Natureza da multa
que não se confunde com a dos juros aplicados, podendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 3/20
cobrados cumulativamente. Não incidência do imite de 2%
previstos no CDC em relação á multa, ante a ausência de
relação de consumo.
Dos honorários advocatícios. Aplicação do decidido pelo C.
STJ quando do julgamento do REsp 1520710/SC (Tema
587). Possibilidade de cumulação dos honorários em sede de
embargos à execução com aqueles fixados no processo
executivo.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia
Textil São Martinho Ltda. em face da r. sentença de p. 163/167, que julgou
improcedentes os presentes os embargos à execução nos termos do art. 487, I, do
CPC, mantendo a penhora efetivada no processo de execução fiscal de origem, sob,
em síntese, os seguintes fundamentos: (I) não ocorreu a prescrição; (II) o bem
penhorado será submetido a nova avaliação quando da eventual designação de
leilão; (III) as CDAs preenchem todos os requisitos legais; (IV) a embargante deixou
de comprovar a alegação de que os valores executados são muito superiores ao valor
devido; (V) inaplicável a limitação da multa aplicada a 2% nos moldes do Código de
Defesa do Consumidor, visto que não se trata de relação de consumo; (VI) possível
a cumulação dos juros e da multa moratórios; (VII) não restou comprovada a
ocorrência de anatocismo; (VIII) cabível a condenação da embargante em
honorários advocatícios, ante a rejeição dos embargos. Diante da sucumbência, a
embargante foi condenada em honorários advocatícios fixados em 10% do valor
dos embargos.
Sustenta a apelante, em síntese, que: (I) ocorreu a prescrição
originária do crédito executado, tendo em vista o decurso de prazo superior ao
prescricional entre o lançamento do crédito e a citação da executada; (II) a apelante
em sua exordial requereu a produção de perícia contábil, necessária para análise das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 4/20
questões alegada, tendo ocorrido cerceamento de defesa, em razão do julgamento
antecipado da lide; (III) o imóvel tributado foi objeto de tombamento, o que causou
o indeferimento de incentivos financeiros almejados para reativação da área, grande
desvalorização do imóvel, bem como a impossibilidade da fruição material do
imóvel violando o princípio informativo do imposto; (IV) as CDAs são nulas ante a
ausência de indicação do procedimento administrativo que as embasam; (V) a multa
deve ser limitada a 2%, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (VI) os
juros aplicados são abusivos, sendo aplicados mês a mês, caracterizando anatocismo,
vedado pelo nosso ordenamento jurídico, bem como indevida a cobrança
cumulativa de juros e da multa moratória; (VII) incorreta a atualização do débito
realizada pela municipalidade, que aplicou índices de correção indevidos; (IX) não
há um demonstrativo analítico do cálculo que permita a verificação e conferência do
montante cobrado; (X) indevida a condenação da embargante em honorários
advocatícios em decorrência do não provimento dos Embargos à Execução. Por
fim, pugna pela reforma da r. sentença, nos termos das razões recursais (p.
188/216).
A municipalidade apelada apresentou contrarrazões de p.
226/229, em que alega, em síntese: (I) o recurso de apelação não comporta
conhecimento em razão da fundamentação deficiente; (II) não houve prescrição dos
créditos; (III) a CDA cumpre com os requisitos legais (IV) os acréscimos legais
foram devidamente descritos e se encontram em consonância com a legislação.
Requer o não provimento do presente recurso, com a manutenção da r. sentença
proferida.
A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado (p. 89/90 e 239/241),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 5/20
não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pelo Município
de Tatuí em face de Companhia Têxtil São Martinho Ltda., objetivando a
cobrança de crédito tributário proveniente de IPTU dos exercícios de 2008 e 2009,
no valor total de R$ 17.856,01.
A decisão que determinou a citação do executado foi proferida
em 09/05/2012 (p. 40), interrompendo a prescrição, com efeito retroativo à data da
propositura da execução (art. 219, §1o, do CPC/73 e 240, §1o, do CPC/15).
Expedida a carta inicial de citação, a mesma restou negativa (cf.
AR. de citação de p. 43). A municipalidade foi intimada do mesmo em 16/07/2013,
por meio da carda dos autos (p. 10).
Em 22/08/2013, a exequente requereu a pesquisa da matrícula
do imóvel tributado pelo mesmo sistema utilizado para penhora on-line de imóveis
(p. 44), o que foi deferido em decisão de p. 46. A referida matrícula foi juntada às p.
47/50.
Após, a exequente requereu a citação por edital da executada (p.
51), o que foi indeferido em decisão de p. 52/53, tendo em vista que a exequente
ainda não havia demonstrado ter exaurido os meios que dispunha para localização
da executada.
Em 09/01/2016, a exequente requereu nova citação postal (p.
59). Expedida nova carta de citação (p. 61), a mesma foi efetiva para citar a
executada (cf. AR de citação de p. 87).
A executada se manifestou nos autos da execução (p. 64/71),
oferecendo a penhora equipamento para embalagem de copos, avaliado em R$
131.303,93, bem como alegando a ocorrência da prescrição e que, ante o
tombamento do imóvel tributado, há real limitação administrativa quanto a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 6/20
fruição, o indeferimento de incentivos financeiros almejados para reativação da área,
grande desvalorização do imóvel.
A exequente se manifestou contrariamente a indicação de bens
(p. 88), bem como requereu a penhora do imóvel tributado. O requerido foi
deferido em decisão/mandado de p. 94.
A executada foi intimada da penhora realizada na pessoa de seu
advogado, nos termos da decisão de p. 118, por meio de publicação disponibilizada
no DJE em 06/09/2018.
Após, a executada opôs embargos à execução, sendo concedido
efeito suspensivo ao mesmo, nos termos da decisão de p. 122.
A exequente apresentou impugnação de p. 126/130, se opondo
às teses alegadas pela embargante.
Houve nova manifestação da embargante, reiterando os termos
da inicial. (p. 148/155)
I) Da prescrição.
A solução da controvérsia consiste no exame da ocorrência ou
não da prescrição dos créditos tributários, consubstanciados nas certidões de dívida
ativa de p. 38/39.
Anota-se, inicialmente, que a questão relativa ao termo inicial da
contagem da prescrição para a cobrança judicial do IPTU foi submetida a
julgamento de recurso especial repetitivo pelo rito dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/15 (Tema 980), com julgamento do caso paradigma (REsp 1.658.517/PA, da
relatoria do e. Min. Napoleão Nunes Mais Filho), pela 1a Seção do e. STJ, em
14.11.2018, e a publicação do acórdão no DJe de 21.11.2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 7/20
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
IPTU.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO
DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA
SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO
DE
VONTADE
DO
CONTRIBUINTE.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL.
APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de
seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU,
começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela
lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo
contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de
pretensão
executória
legítima
para
ajuizar
execução
fiscal
objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito
desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do
contribuinte (Súmula 397/STJ). [...]
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente
de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do
CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção
da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade,
em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas
parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais
conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o
faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não
induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do
crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a
suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de
configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a
exigibilidade do crédito tributário.
[...]” (grifos não originais)
Com efeito, as teses firmadas no precedente qualificado são no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 8/20
sentido de que: (I) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial
do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU inicia-se no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação; e de que (II) o parcelamento de
ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
Assim, para o caso em comento, quanto aos créditos tributários
referentes ao IPTU do exercício de 2008 (crédito mais antigo), tem-se que a
prescrição não se consumou antes do ajuizamento da execução fiscal, em março de
2012, ou seja, antes de ultrapassado o prazo de prescrição, no caso, de cinco anos,
contados do dia seguinte ao vencimento para o pagamento à vista do débito,
segundo o entendimento pacificado.
No caso dos autos, a CDA de p. 38, embora não explicite a data
final para o pagamento da cota única, aponta para o vencimento da primeira parcela,
em 15/01/2008, o que, como cediço, dá-se em momento concomitante ou mesmo
posterior à data de vencimento para o pagamento do débito em cota única.
Ajuizada a presente execução fiscal ainda em março de 2012,
deve-se reconhecer que a prescrição originária dos créditos tributários relativos ao
exercício de 2008 apenas se consumaria, no caso concreto, em 15/01/2013, com o
decurso do prazo de cinco anos a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, de forma que não se operou a prescrição.
II) Alegações de cerceamento de defesa, anatocismo e
excesso nos índices de correção.
A alegação de cerceamento de defesa não merece provimento.
O juiz é o destinatário final da prova, podendo avaliar a
necessidade de produção de prova e, inclusive, indeferir aquelas inúteis ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 9/20
meramente protelatórias, nos termos do art. 370 caput e parágrafo único do CPC.
Acresce a isso que o requerimento pela produção de prova
pericial não supre a necessidade que a embargante cumpra com o determinado no
§3o do art. 917 do CPC1, ônus com o qual não se desincumbiu no caso concreto, em
que se limitou a alegar a incorreção dos cálculos do valor do débito realizados pela
prefeitura.
Ademais, a embargante não apresentou qualquer evidência que
sugira a aplicação de juros de forma diversa daquela estabelecida nas CDAs qual seja
“juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%, a serem calculados sobre o
valor principal atualizado, conforme determina a Lei Municipal no 1.721/83”.
Do texto não se verifica qualquer indicação de que tenha
ocorrido o alegado anatocismo (aplicação de juros sobre juros), mas apenas a
cobrança de juros simples de 1% ao mês, não tendo a embargante apresentado
qualquer cálculo a justificar sua alegação.
Por fim, a executada alega a abusividade do índice de correção
monetária aplicado. Contudo, não esclarece o índice utilizado pelo município (a
CDA indica tão somente que a atualização monetária é calculada nos termos da Lei
Municipal no 1.721/83), tampouco indica aquele que entende adequado, de forma
que também não restou comprovada a alegação.
III) do tombamento do imóvel tributado.
Com efeito, verifica-se que o imóvel sobre o qual recai a exação
fiscal foi objeto de tombamento, conforme Decreto municipal no 4.735/2005.
Entretanto, há que se reconhecer que o tombamento, por si só,
1 Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
(...)
§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o
embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 10/20
não retira a propriedade do bem daquele que a detém, em que pese estabeleça
restrições à utilização do bem imóvel.
Assim sendo, tão somente o tombamento do imóvel tributado
não se mostra capaz de descaracterizar o fato gerador do tributo, qual seja a
propriedade do bem imóvel (art. 32 do CTN), nem se mostra suficiente a afastar a
responsabilidade da proprietária pelo seu pagamento.
Assim sendo, ausente qualquer indicação da existência de lei
isentiva de IPTU aplicável ao imóvel tributado, de rigor a cobrança e, ante o seu
inadimplemento, a execução do IPTU.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução - IPTU dos exercícios
de 2008 a 2010. 1) Alegação de cerceamento de defesa afastada. 2)
Alegada prescrição antes do ajuizamento da ação - Inocorrência -
IPTU dos exercícios de 2008 a 2010 - Execução proposta em
20/03/2012 - Inteligência do art. 174 do CTN. 3) Nulidade da
certidão da dívida ativa - Inocorrência - Atendimento aos
pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o
da Lei no 6.830/80. 4) Tombamento - Alegação de restrição do
exercício do direito à propriedade - Limitação que não afasta a
incidência do tributo. 5) Insurgência contra a cobrança da multa
moratória em cumulação com os juros de mora - Legalidade - A
multa é sanção imposta pelo não cumprimento da obrigação
tributária no prazo legal, enquanto os juros de mora visam indenizar
o credor pelo atraso no pagamento - Inexistência de qualquer
ilegalidade. 6) Fixação de honorários advocatícios em embargos -
Possibilidade - Aplicação do princípio da causalidade - Os embargos
têm natureza de ação de conhecimento, sendo admitida a cumulação
da fixação de honorários na execução e nos respectivos embargos -
Precedentes do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 0006508-45.2014.8.26.0624; Relator (a): Eutálio Porto;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de
Registro: 22/04/2019)
IV) da validade das CDAs.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 11/20
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem
como, sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido,
o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 12/20
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e
783, 786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício da petição inicial (quando o juiz
deve provocar a emenda art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode
implicar em nulidade da execução art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também
em respeito ao princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a
intimação da Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do
artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só
das partes, a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações
pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal
(CDA art. 784, IX, do NCPC) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas
de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade
da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na
dívida ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade
da exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da
CDA, possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é
nesse sentido, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 13/20
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade
de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos, desde que não
implique modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da
Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é possível quando
os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
No caso concreto, as certidões de dívida ativa (p. 38/39)
atendem, no aspecto formal, aos requisitos dos artigos 202 do CTN e art. 2o,
§ 5o da LEF, uma vez que apontam se tratar de IPTU (imposto de
conhecimento do homem médio), ainda que traga fundamentação legal
demasiadamente genérica (Lei Municipal 1.721/83).
Ademais, foi mencionada expressamente a quantia
principal aquelas decorrentes da multa, dos juros e da correção monetária,
bem como consta o endereço, nome do executado, data de vencimento e a
data de inscrição da dívida, tudo a possibilitar a ampla defesa.
Acresce a isso que o IPTU, por se tratar de tributo sujeito a
lançamento de ofício, oriundo de obrigação anual e sucessiva, prescinde da
instauração de prévio procedimento administrativo sob o crivo do contraditório. O
crédito se constitui após a apuração direta, pelo Fisco, do fato gerador, do valor
devido e do sujeito passivo, com a remessa do carnê de cobrança para o
endereço do contribuinte para fins de notificação. Nesse sentido merece
destaque a seguinte lição de Valéria Furlan:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 14/20
“Já o lançamento direto, ou de ofício, é o que dispensa a participação
do administrado, ou seja, todas as providências ficam a cargo da
administração” (IPTU, 2a edição, Ed. Malheiros, pág. 185).
Ainda, dita a súmula 397 do STJ:
“O contribuinte de IPTU é notificado do lançamento pelo envio do
carnê ao seu endereço”
Ademais, não há que se confundir procedimento administrativo
com processo administrativo.
O primeiro designa uma “série de atos tendentes a um
resultado final considerado em seu aspecto formal, mas que não tenha como
finalidade a produção de um resultado que deva ser legitimado pela
participação dos interessados (participação que ocorre de forma dialética, ou
contraditória, se o resultado final consistir na solução de um conflito) [...]”
(Machado Segundo, Hugo de Brito. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2006, pg. 74).
Por outro lado, “quando essa série de atos tiver por
propósito produzir um resultado que deva ser legitimado pela participação
dos interessados (v.g dirimir uma lide, um conflito, reconhecendo o direito
subjetivo detido por uma das partes litigantes, e sobretudo oferecendo a
essas partes possibilidades de participação), tem-se, além do procedimento
considerado em seu aspecto formal, também um processo propriamente
dito”. (Ibid, pg. 74)
Nesses termos, no caso em exame, o prévio procedimento
administrativo de fato ocorreu, e consistiu no ato de lançamento tributário, assim
entendido como aquele “tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 15/20
penalidade cabível.” (Artigo 142 do CTN).
O processo administrativo, por sua vez, somente teria lugar caso
o contribuinte, regularmente notificado com o envio do carnê ao seu endereço, se
opusesse ao lançamento e o impugnasse administrativamente mediante apresentação
de reclamação, impugnação, requerimento, defesa administrativa, etc., o que, nos
autos, não se verifica tenha ocorrido.
Destarte, tratando-se de lançamento de ofício, não há que se
falar em nulidade da execução fiscal por ausência de indicação do número de
processo administrativo.
Além disso, diante das novas diretrizes processuais no sentido
de que seja priorizado o julgamento do mérito e de que os julgamentos devem
observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), em interpretação
evolutiva, mostra-se necessário considerar que se trata de exigências suficientemente
identificadas.
Assim, hodiernamente, a substância dos atos sobrepõe-se a
eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais consentânea com a
realidade leva em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade
dos atos processuais, não tendo mais espaço para o formalismo exacerbado que,
longe de contribuir para a aplicação da justiça, a dificulta.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C. STJ:
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que
não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no
AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
de 17/9/2013).
Ademais, é desnecessária a apresentação de demonstrativo
do débito juntamente com a exordial, uma vez que a LEF, lei especial que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 16/20
prevalece sobre a lei geral (CPC/2015), não elenca tal requisito entre os
previstos no art. 2o, § 5o, tampouco o CTN o faz.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo, já pacificou a questão:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART.
543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS DE CERTEZA E
LIQUIDEZ. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DO
DÉBITO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos
essenciais próprios e especiais que não podem ser exacerbados a
pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por
conviver com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente.
2. Os referidos requisitos encontram-se enumerados no art. 6o, da Lei
6.830/80, in verbis: ?Art. 6o A petição inicial indicará apenas: I ? o
juiz a quem é dirigida; II ? o pedido; e III ? o requerimento para a
citação.
§ 1o A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa,
que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.
§ 2o A petição inicial e a Certidão da Dívida Ativa poderão constituir
um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico."
3.
Consequentemente,
é
desnecessária
a
apresentação
do
demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n.o
6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a
instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito
entre eles. Inaplicável à espécie o art. 614, II, do CPC.
(Precedentes:
AgRg
no
REsp
1049622/SC,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/08/2009, DJe 31/08/2009; REsp 1065622/SC, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009,
DJe 23/04/2009; REsp 781.487/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe
11/09/2008; REsp 762748 / SC, PRIMEIRA TURMA, Relator Min.
LUIZ FUX, DJ 12.04.2007; REsp n.o 384.324/RS, SEGUNDA
TURMA, Rel. Min JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU de
29/03/2006; REsp n.o 693.649/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJU de 21/11/2005) 4. A própria Certidão da Dívida Ativa, que
embasa a execução, já discrimina a composição do débito, porquanto
todos os elementos que compõem a dívida estão arrolados no título
executivo - que goza de presunção de liquidez e certeza -, consoante
dessume-se das normas emanadas dos §§ 5o e 6o, do art. 2o, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 17/20
6830/80, litteris: ?Art. 2o (...) (...) § 5o - O Termo da Inscrição de
Dívida Ativa deverá conter: I ? o nome do devedor, dos co-
responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de
um e de outros; II ? o valor originário da dívida, bem como o termo
inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato; III ? a origem, a natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida;
IV ? a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo momento legal e o termo inicial
para o cálculo; V ? a data e o número da inscrição, no Registro de
Dívida Ativa; e VI ? o número do processo administrativo ou do auto
de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.?
5. In casu, conquanto o voto da Relatora tenha consagrado a tese
perfilhada por esta Corte Superior, o voto vencedor, ora recorrido,
exigiu a juntada aos autos de planilha discriminativa de cálculos,
razão pela qual merece ser reformado.
6. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão.
7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1138202/ES, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009,
DJe 01/02/2010)
A conclusão, portanto, é de que a CDA não contém vícios
capazes de macular a execução fiscal ou de impossibilitar a defesa por parte do
executado.
V) Da cumulação dos juros e da multa aplicada.
A multa aplicada no caso concreto dá-se pelo simples
descumprimento do prazo para a satisfação da obrigação tributária, possuindo nítido
caráter de estímulo para o tempestivo recolhimento de valores que, em tese, se
destinam ao benefício da coletividade. O limite de 10%, previsto na Lei municipal n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 18/20
1.721/83 (explicitado na CDA) foi respeitado e não caracteriza percentual
confiscatório.
Ainda que não fosse necessária qualquer ação fiscal, a multa
moratória seria devida pelo simples descumprimento da obrigação, em sua
totalidade, dentro do seu prazo.
Vale dizer, esta não se confunde com a multa punitiva,
decorrente de uma omissão qualificada e autônoma do contribuinte, só constatada
por meio de ação fiscal.
Em síntese, os pressupostos fáticos das multas (moratória e
punitiva) são diversos e por isso as multas poderiam, em tese, ser exigidas
cumulativamente, o que sequer se observa na hipótese.
Ocorre que, a despeito do alegado, não se verifica que a
execução fiscal tenha por objeto crédito relativo à cobrança de multa pelo
cometimento de infração, de caráter punitivo, mas que a multa incidente na hipótese
seja relativa tão só à mora do devedor. Os juros moratórios (que visam evitar a
eternização da mora), igualmente explicitados na CDA, têm natureza diversa da
multa moratória, verbas que por isso podem ser exigidas cumulativamente.
Nesse sentido, é a anotação de Hugo de Brito Machado: “Se o
crédito não foi integralmente pago no vencimento, são devidos juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, e sem prejuízo das penalidades cabíveis, é admissível a cumulação de juros
de mora e multa” (STJ, 1a. T., REsp 220.856/SC, Rel. Min. Garcia Vieira, j. em
14/09/1999, v.u., DJ de 11/10/99, p. 54) ('Código Tributário Nacional, anotações à
Constituição, ao Código Tributário Nacional e às Leis complementares 87/1996 e
116/2003, pg. 328).
Ademais, cumpre destacar que na presente hipótese trata-se de
multa pelo descumprimento tempestivo da obrigação de pagamento de débito
tributário, não guardando a presente situação qualquer relação com relação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 19/20
consumo, de forma que inaplicável a limitação a 2% prevista no CDC, devendo ser
aplicado o percentual de multa previsto na legislação municipal aplicável.
VI) Dos honorários advocatícios.
Há que se observar que em sede de Recurso Especial submetido
ao rito de recurso repetitivo, a Corte Especial do C. STJ firmou a tese jurídica de
que “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à
execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em
cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se
os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da
verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do
CPC/1973” (REsp 1520710/SC, Tema 587).
Assim sendo, adequada a verba honorária fixada em primeira
instância, (10% do valor atualizado dos embargos), a qual, nos termos do § 11o do
art. 86 do CPC, majoro em 5%, totalizando 15% do valor atualizado da causa,
ante o não provimento do presente recurso.
Destarte, mais não é preciso dizer e, ausentes motivos para sua
reforma, deve ser mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
aos quais se acrescenta os expostos neste voto.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007685-85.2018.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 16759 20/20
nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)